Tribunal: TJES
Processo: 0000088-23.2017.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-23.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMAR FARIA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 8.137/90. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EFETIVA NOCIVIDADE DOS PRODUTOS.
MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os acusados pela prática do crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

2. O órgão ministerial de primeiro grau pleiteia a condenação dos acusados pelo delito supra, argumentando, para tanto, que a comprovação da impropriedade dos produtos apreendidos independe de prova pericial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: verificar se a conduta dos acusados se amolda ao crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, considerando a ausência de laudo pericial para demonstrar a efetiva nocividade dos produtos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a configuração do elemento objetivo do delito tipificado no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, não basta a mera transgressão à norma penal, sendo imprescindível o exame pericial para a demonstração da efetiva impropriedade da mercadoria para o consumo, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

5. Na hipótese, em diligências realizadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, foram apreendidas carnes supostamente impróprias para consumo nos estabelecimentos comerciais dos acusados, eis que armazenadas em desacordo com a legislação vigente, além de material para abate animal no açougue do acusado Ademar Farias de Jesus.

6. No entanto, as irregularidades
constatadas
não permitem concluir que os produtos efetivamente estavam impróprios ao consumo quando não há nos autos exame pericial para atestar a nocividade da mercadoria apreendida.

7. Não comprovada a materialidade delitiva, a manutenção da absolvição dos acusados é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Para verificação da materialidade do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, faz-se imprescindível a prova pericial, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137/90, art. 7º, inciso IX. CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 146.246/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. sentença que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os acusados pela prática do crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o órgão ministerial de primeiro grau pleiteia a condenação dos acusados pelo delito supra, argumentando, para tanto, que a comprovação da impropriedade dos produtos apreendidos independe de prova pericial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15748345, a Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000088-23.2017.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMAR FARIA DE JESUS, LUCAS RESENDE BARRETO
Advogado do(a) APELADO: VALMIR COSTALONGA JUNIOR - ES14886-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial nº. 10/2017, o qual passa a fazer parte da presente denúncia, que no dia 18/01/2017, policiais acompanhados da vigilância sanitária se dirigiram até a localidade de Jaqueira ocasião em que realizado vistoria nos açougues dos denunciados Lucas Resende Barreto e Ademar Farias de Jesus lograram encontrar 180 Kg de carne impróprias para o consumo e material para abate de animal bovino no açougue de Adernar Farias de Jesus e 300Kg de carne impróprias para o consumo no Jesus de Lucas Resende Barreto.

A autoria e materialidade restam comprovadas a partir do Boletim unificado nº 31419117, pelo auto de infração, pelo Auto de Apreensão de fls.14, pelo Relatório de Informação de fls. 44 e pelos Termos de Declarações.

Assim estando os denunciados, Lucas Resende Barreto e Ademar Farias de Jesus, incursos nas sanções penais domiciliadas nos artigos 7º, inciso IX, da lei nº 8.137/90, [...]”

Após regular processamento do feito, o juízo de piso, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu os acusados pela prática do crime previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“O CP em seu art. 158 dispõe que, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há necessidade de realização de exame pericial nos produtos pretensamente impróprios, a fim de que seja comprovada a sua real nocividade para consumo humano, sob pena de inaceitável responsabilidade penal objetiva.

Inexistindo prova pericial, produzida diretamente sobre os produtos alimentícios apreendidos, falta justa causa para a persecução penal, sendo insuficiente concluir pela impropriedade para o consumo exclusivamente em virtude da ausência de informações obrigatórias na rotulagem do produto. Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão constante da denúncia e, de consequência, ABSOLVO os acusados ADEMAR FARIAS DE JESUS e LUCAS RESENDE BARRETO das acusações que lhe são feitas nesses autos, com base no art. 386, II do CPP.”

Irresignado, o órgão ministerial de primeiro grau pleiteia a condenação dos acusados, argumentando, para tanto, que a comprovação da impropriedade dos produtos apreendidos independe de prova pericial.

Pois bem.

O art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, dispõe ser crime contra as relações de consumo a conduta de “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo”.

Na hipótese, em diligências realizadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, foram apreendidas carnes supostamente impróprias para consumo nos estabelecimentos comerciais dos acusados, eis que armazenadas em desacordo com a legislação vigente, além de material para abate animal no açougue do acusado Ademar Farias de Jesus.

No entanto, as irregularidades
constatadas
não permitem concluir que os produtos efetivamente estavam impróprios ao consumo quando não há nos autos exame pericial para atestar a nocividade da mercadoria apreendida.

Isso porque, para a configuração do elemento objetivo do delito tipificado no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, não basta a mera transgressão à norma penal, sendo imprescindível o exame pericial para a demonstração da efetiva impropriedade da mercadoria para o consumo, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, compartilho do entendimento exarado pelo juízo
a quo
, eis que consonante com as disposições do Código de Processo Penal e com entendimento emanado pelos Tribunais Superiores acerca da matéria. Destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI N. 8.137/1990. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. A materialidade do crime do art. 7º, inciso IX, da Lei n. 8.137/1190 demanda a realização de exame pericial, a fim de atestar se as mercadorias são impróprias para o consumo, inclusive em relação aos produtos com prazo de validade vencido. Precedentes. 2. O relatório elaborado por fiscais agropecuários, "com base na avaliação do estabelecimento, das condições de manipulação do produto e do produto 'in loco'", não tem o condão de dispensar a prova técnica no objeto apreendido para atestar, de fato, se ele é nocivo ao consumo. Assim, está configurada a hipótese excepcional de falta de justa causa para a ação penal. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.246/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ressalto que a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15748345, manifestou-se pelo desprovimento do recurso por igualmente entender que a ausência de laudo pericial destinado a evidenciar a nocividade do produto conduz à ausência de prova da materialidade do delito, consubstanciando-se a
conduta
dos acusados em transgressão passível de responsabilização apenas nas esferas administrativa e cível.

Desse modo, não comprovada a materialidade delitiva, a manutenção da absolvição dos acusados é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.